Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716170-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ESPÓLIO DE: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ALICE GONCALVES MOREIRA D E S P A C H O Como bem anotado pela Procuradoria de Justiça na manifestação de ID 77918470, foi noticiada a morte do autor/apelante ocorrida em 9.9.2025, tendo sido acostada a certidão de óbito de ID 77074986. Depois desse fato, o então patrono do autor apresentou contrarrazões e o feito foi encaminhado a esta instância Revisora. Ocorre que, com a morte do autor, o contrato de mandato se extinguiu e o feito deveria ter sido suspenso para que fossem habilitados os herdeiros para regular prosseguimento. Diante disso, retornem os autos à instância de origem para que seja promovida a habilitação dos herdeiros e facultada a apresentação de contrarrazões de maneira regular. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora